Tribunal: TJBA
Processo: 0507183-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507183-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PENAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ MACHADO BISNETO

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SABATELLO COZZE, TATYANA BOTELHO ANDRE, DENISE DE CASTRO SANTOS, ALAN FERREIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RESCISÃO LEGÍTIMA
.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS EM PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de resilição de contrato verbal de prestação de serviços mantido entre as partes por aproximadamente quatro anos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três

questões em discussão:
(i) verificar se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se a resilição unilateral observou o prazo compatível com os investimentos realizados, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, e se subsiste direito a indenização por lucros cessantes fundados em expectativa de continuidade contratual decenal; e (iii) examinar se a alegada redução sistemática de demanda caracteriza boicote ilícito apto a ensejar reparação autônoma por danos materiais e extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa.
O indeferimento da prova pericial encontra respaldo nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, competindo ao magistrado, como seu destinatário, determinar aquelas efetivamente necessárias ao julgamento. A controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, sendo prescindível o exame técnico-contábil quando a matéria pode ser dirimida mediante análise do arcabouço probatório constante dos autos.

4.
No mérito, tratando-se de
contratos verbais sem prazo determinado, faculta-se a qualquer das partes promover a denúncia unilateral mediante notificação prévia (art. 473, caput, do Código Civil). O parágrafo único do referido dispositivo não veda a resilição nem garante lucros futuros, estabelecendo apenas que o prazo transcorrido seja compatível com a natureza e vulto dos investimentos, assegurando-se o ressarcimento do saldo não amortizado.

5. Na situação vertente, o
período de quatro anos de vigência contratual mostrou-se razoável para amortização dos investimentos, especialmente considerando que a atividade empresarial da recorrente não se restringia exclusivamente aos serviços prestados às apeladas. A sentença já assegurou o reembolso integral dos equipamentos mediante apuração em cumprimento de sentença, atendendo à finalidade protetiva do dispositivo legal.

6.
Quanto aos lucros cessantes, embora não se possa acolher a pretensão de expectativa contratual decenal, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conjugada com os deveres anexos da boa-fé objetiva, impõe o reconhecimento de período mínimo de transição de 12 (doze) meses para reorganização empresarial da prestadora, a contar da notificação de resilição, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

7. Noutro ponto, a ausência de cláusula de exclusividade, volume mínimo de serviços ou garantia de demanda confere às contratantes plena liberdade para organizar suas operações empresariais, não caracterizando a redução de terceirização conduta ilícita ou contrária à boa-fé objetiva. A prova produzida revela-se insuficiente para demonstrar o elemento subjetivo (dolo ou má-fé) necessário à configuração de abuso de direito ou boicote sistemático.

8. Por fim, a caracterização de dano moral à pessoa jurídica exige ofensa à honra objetiva consubstanciada em abalo concreto à reputação, credibilidade ou imagem mercadológica. A mera frustração de expectativa negocial, ainda que economicamente relevante, não ultrapassa o patamar dos dissabores inerentes às relações comerciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível
parcialmente
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507183-54.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PENAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
e como apeladas
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20